Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDAE PELO SINDICATO. PRETENSÃO INDIVIDUAL AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IRDR No 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que acolheu a impugnação oferecida pelo Distrito Federal e reconheceu a inexistência de representação do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA, em favor da servidora, para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
2. No curso do incidente processual deflagrado na origem o Distrito Federal suscitou a ausência de representatividade do sindicato recorrente para promover a cobrança do pretenso crédito ao argumento de ter sido a servidora representada por sindicato específico, qual seja, o SINDSER, de modo que deve ser observado no caso concreto o princípio da unicidade sindical. 2.1. O Juízo singular acolheu a alegação deduzida pelo devedor e declarou a falta de representatividade sindical e a subsequente impossibilidade para promover o incidente de cumprimento individual de sentença coletiva por meio de sindicato diverso, em conformidade com o tema julgado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21).
3. Inicialmente, convém destacar que a questão relativa ao exame da legitimidade processual já foi decidida na fase de conhecimento. Assim, a análise do aludido instituto na fase de cumprimento de sentença fica obstada pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. A despeito dessa peculiaridade, é possível que haja o exame do exercício da pretensão do credor por meio de sindicato representativo da categoria.
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, tem acolhido a questão da ausência de representatividade em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios, circunstância que afasta, ao menos em um primeiro momento, a abrangência da obrigação constituída por meio da demanda movida pelo SINDIRETA.
5. No caso em deslinde observe-se que a servidora, de fato, foi representada por sindicato específico, tendo sido também representada pelo SINDIRETA. 5.1. Assim, em virtude do princípio da unidade sindical, a servidora não pode figurar simultaneamente em dois sindicados distintos.
6. Diante desse cenário, é inegável que o reconhecimento da falta de representação pelo sindicato recorrente ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito.
7. Recurso conhecido e desprovido.